Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718268-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GASTAO CESAR DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 193271748 do processo n. 0705583-18.2021.8.07.0001) que, nos autos de ação indenizatória movida por Gastão César de Carvalho contra o agravante, rejeitou o pedido de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com subsequente declínio de competência para Justiça Federal, mediante inclusão da União no polo passivo. Em suas razões recursais (ID 58745222), o agravante noticia que, na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pelo agravante, que discute a legalidade dos índices de correção dos valores depositados em sua conta Pasep. Argumenta que, apesar da recente decisão (Tema 1.150) do c. STJ, que reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao Pasep, o agravado objetiva rediscutir índices de correção, o que implicaria distinção do precedente qualificado, haja vista ser mero gestor das quantias depositadas. Cita decisões judiciais que entende amparar sua tese. Sustenta a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, diante do interesse jurídico da União. Novamente, transcreve, nos autos, teor de decisões judiciais que entende amparar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com reconhecimento da competência da Justiça Federal. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Ids 58745226 e 58745227). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso, porque não se verifica, ao menos de plano, a probabilidade do direito. A legislação de regência disciplina competir ao Banco do Brasil S.A. a administração dos recursos depositados aos servidores públicos, a título de Pasep, conforme preleciona o art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, in verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. É certo competir ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos que são efetuados pelos órgãos do Poder Público. Registra-se, ainda, que a sistemática de depósito dos valores diretamente nas contas individuais se encerrou, então, com a promulgação da Constituição de 1988, marco este no qual o Poder Público se limitou a atualizar os valores até então depositados. Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo constitucional relacionado ao tema, ad litteris: Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 1o Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 2o Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. § 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. § 4o O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. § 5o Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1o e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1o do art. 166. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) Portanto, da legislação de regência, extrai-se que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano, mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do Pasep as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional, calculados de acordo com a legislação específica. Logo, uma vez realizados os depósitos, pela União, às entidades financeiras, a saber, Caixa Econômica Federal (Pis) e Banco do Brasil S.A. (Pasep), a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a essas instituições, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Consequentemente, não ressai, de plano, a ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. Em 13/9/2023, o c. Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema 1.150, que versa sobre a mesma questão decidida no Tema n. 16 do IRDR deste Tribunal, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Desse modo, considerando a tese fixada no mencionado precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), a princípio, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Assim, não se identifica probabilidade do direito alegado. Igualmente, não se constata urgência na medida requerida, haja vista estar garantido ao agravante a ampla defesa e o contraditório, e não há notícia de imediato pagamento de valores. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora